Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730827-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): JAQUELINE PEREIRA NEIVA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto D E S P A C H O Em atenção ao despacho proferido pelo d. Juízo de 1o Grau (ID 33438093), informa-se que os dados do Magistrado que terá acesso, bem como dos servidores por ele indicados, serão enviados para o e-mail da Vara ou da Diretoria da Secretaria. Intime-se a d. Defesa Técnica e a d. Procuradoria de Justiça da juntada da decisão de ID 33438092, pág. 2/5. Após, retornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator